Tribunal: STF
Processo: HC 92711
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Penal e processo penal. Crime de concussão.
   Nulidade da prisão em flagrante. Não ocorrência. Inépcia da
   denúncia. Inexistência. Ausência dos pressupostos da prisão
   cautelar. Fundamentação insuficiente do decreto prisional. Ordem
   parcialmente concedida.
I. Paciente acusado de integrar
   associação criminosa liderada por policial civil para auferir
   vantagem indevida de vítimas de furto de veículos.
II. Não é
   nula a prisão em flagrante realizada após a consumação do delito.
   Inteligência do art. 302, incisos III e IV, do Código de Processo
   Penal.
III. Não é inepta a denúncia que, como no caso,
   individualiza a conduta imputada ao réu, narra articuladamente
   fatos que, em tese, constituem crime, descreve as suas
   circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando,
   assim, o contraditório e a ampla defesa.
IV. O decreto de prisão
   cautelar há que se fundar em fatos concretos. Precedentes.
V.
   Habeas Corpus conhecido, para conceder-se parcialmente a ordem.